Tribunal: TJDFT
Processo: 0704646-48.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704646-48.2021.8.07.0020 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Luiz Ferreira Leal Júnior Embargados: Paulo Sérgio Ignácio-ME Banco Itaú Consignado S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Luiz Ferreira Leal Júnior contra o acórdão que negou provimento aos recursos de apelação manejados pela sociedade anônima Banco Itaú Consignado S/A e pelo embargante (Id. 38661439). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 21 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator